Tribunal: CARF
Processo: 10280.008046/91-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEBASTIÃO BORGES TAQUARY
Órgão colegiado: Terceira Câmara / Segundo Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
-l _______
,_-'..-
•.~,~~
__ ~__4~_....,.:...:.._ ..,.__,_.~,_..:~._
•.••......•...
,.•.~.:...oA
.•"'_~~•..._.."~""'~-.o---,.•.•••.....l._-,.~_~•.....•:••...••,~_"
~-""_.~- ...•:-. ':"'~~,l
.•~.:o....-!k
__ ._-'~,-';:_"""",,""--_,,,_~
__
•
Processo
nQ
Ses~o
de
"
Recurso
nQ"
Recorrente:
Recorrida
::
MINIST£RIO
DA ECONOMIA,
FAZENDA
E PLANEJAMENTO
SEGUNDO
CONSELHO
DE CONTRIBUINTES
10280.008046/91-97
12 de 110vembro
de 1993
9:1.•.689
EDUARDO EUGENIO
ENGELHARD MARTINS
Df(F
1:::1'1BEL!":I'I
.-
f"A
D I
L
I
G E
1-1 C I
A
NQ
203-00.212
Vistos,
yelatados e
clig;Clltidos
()S plresentes
autos
d(,~ n?CUl"f;O in tE""P()fóto
pcw
EDUARDO EUGeNIO
ENGELHARD MARTINS.
Con S(.:~1ho
d (.?
julg •."men.to
1"f~li:\tDI ....••
I~ESDL.VEI1()S Menlbros
e1a
Terceira
C~mara
(jo
Segllnclc)
Contl':i.buint(~s,
por
unanimidade
de votos.
converter
o
do
recurso
em diligência!,
nom.
tf:H"mcHi;
c1e)
vc:)tc)
do
•
•
~"W,!,

',.
:ss
. .;-:
~
-I.
.' ••
: _,_-
_,~ •. ,~.,-"~,.::~~.-..~,~
,_,
"
_
"_',-,",.~,._'
,__
-," •••,..:..»~:...>••..•• ..l"", ••••.. .......,._""
;;.:~
••••.~~~....;;.
••• ;_-'_~,
,_,-,;,_~.::"~~~.~~~"L':.dJ;~iLi~
.",_
Processo
MINIST~RIO
DA ECONOMIA,
FAZENDA
E PLANE.JAMENTO
SEGUNDO
CONSELHO
DE CONTRIBUINTES
no 10280.008046/91-97
••
Recurso
no
Dilig@ncia
nQ
Recorrente
:
'71.689
203-00.212
EDUARDO
EUGENIO
ENGELHARD
MARTINS
•
R E L A T O R I O
o
contribuinte
acima
identificado
foi
notificado
("flsu
04/06)
a IJ~gar o
Imposto
sobre
a
Prop~iedade
Territor"ial
Rural
-
I"fR/91 e
demais
tIPibu"tO!5, v"e1ererltes
aos
imóveis
rurais
dellominados
I:'ar'tedos
L.ctes
8
e
9,
de
Slla
propriedade,
local:izados
flO MLlni(:ipic)
de
Belém'-PA,
com
áreas
eqLlivalentes
a
5,3
I,a, 14,2
tli:\
e
:LO,7 ha~
Impuqnanclo
C) 'ff:d.to
('fl~:;.• O:!.)!I
C) intf.~I"(,::"ss(':\do
~!\l('?(.:Joll
nâo
ser o pr'opr"ie'táriodas
referidas
áreas
desde
os anos
de
1979
f!.~
1 (j)Bl
(.~ qU(-:~hc'\
mui -te) t(~?mpc) n~\() é
not:i. -fi c:~:,dr) d(-?sse-::;
pa(.~ii\m(-?n
tCH:;.•
Allexou, às fls~
()2, cópia
da
certid~Q
do
Car.t61~iodo
19 Oficio
de
1:;:(':~~ÇJ:i.f:J.t.I"odf.'~
Imóvf:.~:i.1:;
dE'
Ef(.?lém ....PA .•
o INCRA
informou
às fls.
08
(verso)
a inexist.nci.
eil) 1;eus
ar'clllivos de
qllalqLler
pedido
(1e c:aneelamento
v'elativo
aos
:i.mó V(,:.~:i.s
I~'U I~-a :i. 1:; (.:.~mqu (.:.~
1:)'I:.~':\()
lO
A
8lltC)]"ic!acle
S:lllgl,l:lal" ,:iLllgol.\
:Lan~amentc),
Cl,\ja enlenta
cla decj.sâo
aqLti
destaco::
11A~~ ~:;Dli c:i. tEl ~i:efr~1:;d c.~ c,:\n C(.:.~:I.i:\tn(,:.~n to
d(,:,~
e:ada 1;;t 1"0
q u(.:.~
f.)nvD:I.V(.:.) I'"(.:-:om
a:l.tc~ r' a ~~:\O
no
:I.~\n~,,:\m(o~n to
dC)
exev'cic:io
(je 1991
clevem seI'" apr'8!sentadas
ao
INl:RA
ou
UITIC
c.)!! ao
m<-:~1:~m(J
t(,:.~mpo~l,\\ I:(.:~c:t.~:i.ta
FE-~df.'~I"al
(.:,~m
'1'01'"1"',\
cIt"
Im pUlJn
'" !;::'1(0.
L.AI'IÇ;AI'IEI,rrD
1::'FmCEDEI'ITI:':."
Iv'resiglla(j(J~1
o
I"ecorr'"ellte
intel"IJbs
.ternp8st:lvo
(.r:L13.. :l5/16)
alegalldo
eOl ~;ill.tese
(:ll,leu
I?UI
('1'1";,,
a)
vendet,l
(JS
:i.{I)(~veis
1"lAI"ai~;
I'\()S al'l(J~ide
:l979 e à emIJ]"8!3a l~s.taC(JI1--E~I'lgeJll'lal":laS/A~ (:CJI1'f:ol"me cel'"tidâo anexa
lU) ,i
t))
em
25 ..1:l ..92,
(:(){Ilt.lnicc)\.l à
DF~F-Belém--PA a verlcla (1os imóvej.s s(J:L:lc:ltal')(1eJ a t)aixa
e1c) eadas.t!r(J
dos
~leSnlO~i!:
(::)o~~ v'efer:lejc)s :lmóveis
pertenciaOl
a
llm
c:)lriLlfldo (je ~ler'arl~:a deixada
pOvo
JOlltl (:arlo15
EI'lgelhal'"d
I~:ngel~lar'd,
con'f:(Jv'me d(JCLtmen.to
de
f:ls .. 03~
CondDm:f.n:i.o
e
('11 b,,,''"to

,
'~
.
. ~';.'-<::'+-,,-,.'.:,
,'-,•.
li";'."
.
",',
MINIST£RIO
DA ECONOMIA.
FAZENDA
E PLANEJAMENTO
SEGUNDO
CONSELHO
DE CONTRIBUINTES
•
Processo
"2
10280.008046/91-97
Dilig@ncia
"Q 203-00.212
d)
conforme
docllmento
de
fls~
20,
os
demais
h(-?rcleilros
t<'ambém
vf:"~nderc'am os
:i.m6v(~~is
c~ EstacrJnUflEn(.:jenl'\c3.lria
S/A
E'
n~o
tOlnc":\I'"i:un
con I'u"?c:irnr.~nto
f:iof.i'
<':\
1"e"f(.2!'"idc.:\
f2mpl'"(.::-~:ta efetuou
(';\
.trallsferéncia
para
seu
rlome~
f::-)
CH:'j.imÓVf?is
(.?m qUf..~st:ro .t=Olram ol1.:ic"?tc) de
()ld:y.a~:j.
'l:rc:1n~:j.c":\~ff(.:?sc:oou"?I"c::i,c\im"
trans.fo
•.•.m•.'.tndo-se
atLlc':\lm(.?ntE~
(.:~mum
Conjuntc)
I:~esie1enci a1 !l
fi can<:io
cJe~;c::ara Ct(o;o) I"j, Zi:\(.1i:\
c':\ si 'tUi:\~.a'o em
c:\ rE~<':\ ruy'a 1 :'I
(-?m "face
da
tlranf:;i:ol"ma~~'1o
(-?m ál"f?â\ uI"banal'
in(:lu~5:j,V~) cc)m li:\n~cunentc) ~
e c:obran;ade IPTU~ e
't=)
Boliei"tou,
ao
final,
(J
callc:elamento
ria

/
MINIST£RIO
DA ECONOMIA,
FAZENDA
E PLANE.JAMENTO
SEGUNDO
CONSELHO
DE CONTRIBUINTES
Processo
nQ
10280.008046/91-97
Diligencia
nQ 203-00.212
VOTO
DO CONSELHEIRO-RELATOR
SEBASTIAO
BORGES
TAQUARY
V(~i"i'1:ico do~j. ç\utC)$
que~1 dE.\sclE'~
(:\ :irnpu(.:Jn(;l.~âo!, C)
ora
1"€~<::(,'I"rren
t(':i\
'fundi:HllE.'1l t(:\
SUi:\
de'f(~~a.i:\
110
'fa to
de
n~i'() Inai s
sei"
proprietál"'io
ou
possuidor
do
imóvel
r'Aral~ sobre
c qual
recai
a
incidência
da
ITR objeto
da notifica;âo
impughada.
Com
a pe;a
recursal,
vieram
certidôes,
passadas
pelo Cartório
do 19 Oficio
cio
Registro
de
Imóveis~
da Comarca
de
Belém-PA
('fIs"
1~/22),versalldo
sobre
a propriedade
de
im6vei!~i
IrLlI"ai.s
••
T(:\:i.~; cert;i.dt:)e~:;
(:h:,:,vf:~m
SE,\I"
(.?xamin(':\das!l
peli:\
J"('2pi:\I .•.t:i. ~~:\'oc)(.~()I"'iqf::om ~I
pe:'tf'(':\,
ao
d0~P():i.s~I :i,nfe)I"tn(':\r!,
via
d(~.~Sf"~Ll ó""g~()
C:(Jtnp(:-~tent.<-.~~!.
~;(.:-?
[.~:t.a!:; comprove:\nl
1:\
tl"ans'f:~~r~itnc::i.a do domínio do imÓvel indicado, lla pe~a básica, CCffi() de propriedade (jo recorrente
e sobre
o qual
incidiu
(J
ITR~, ora
em
exigéllciau
Por
isso,
voto
no sentido
de ser'
o ju:Lgamento
d(:)
I"(~.~curso
conv(o:)rt :i.do
(.)ffi
di], :i.(.:J0~11
cia!,
pal"a
qUE.~l'
na
I"epc:-\rt:í. ~;'ro
1:)reparadol~a~1
lsejaflla(~uela!s pe~as
de
fls;u
18/22
examirladas
e,
em
:i. n 'fol"me':"t ~:~XO c::i. I" c::un !:~tan
c::i.,':\\:1a ~I
!:~(.:~j
E\
(-)!;;<:: 1i:\1"(.~ci
do
::
a)
em
1991.,
o
r'ec:clrrerlte
el~a
flropr'ie.tário
C)\.l
posstj:idol~
i:\ qUi:\:L(~llelr
titLllo
do
ifilóvel
r)i:\ Ilotj_'f:i(:a~:âo do
ITR/91;
e
b)
!se esse
j.~lóvel teve
Slta
IJr'c)prieda(je ..tl~ansferi(ja
IJal~a OLltl"a pess;oa~,
{llAal
e
quan(jO~r
se
o(:aSC)N